Tribunal: TJSP
Processo: 2283800-44.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS FURTO QUALIFICADO -. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – SEGREGAÇÃO CAUTELAR NECESSÁRIA – ACUSADO QUE POSSUI MAUS ANTECEDENTES – REINCIDENTE - PRESENTE OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2283800-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Cosmópolis, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JEFERSON
EDUARDO DA SILVA SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), EDISON BRANDÃO E ROBERTO
PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2283800-44.2019.8.26.0000 -Voto no 18912
2
Habeas Corpus Criminal no 2283800-44.2019.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Jeferson Eduardo da Silva Santos
Corréu: Wesley Vinicius Cardoso dos Santos
Comarca: Cosmópolis
Voto no 18912
HABEAS
CORPUS
FURTO
QUALIFICADO
-.
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA

IMPOSSIBILIDADE
SEGREGAÇÃO CAUTELAR
NECESSÁRIA
ACUSADO QUE POSSUI MAUS
ANTECEDENTES REINCIDENTE - PRESENTE OS
REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR ORDEM
PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
-
ORDEM
DENEGADA
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo defensor público Thiago Soares Piccolotto, em favor de
Jeferson Eduardo da Silva dos Santos.
Aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante
pela prática de furto qualificado, em 12/12/2019, e teve a prisão
convertida em preventiva, embora ausentes os requisitos autorizadores
da custódia cautelar, bem como, sem fundamentação idônea, porquanto,
não há menção ao caso concreto. Argumenta que se trata de crime
praticado sem violência ou grave ameaça e a custódia cautelar não pode
ser antecipação da pena, por isso deve se observar o princípio da
proporcionalidade e, ainda, que antecedentes criminais, por si só, não
podem ser empecilho para responder ao processo solto. Pleiteia a
revogação da prisão preventiva (fls. 01/03).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2283800-44.2019.8.26.0000 -Voto no 18912
3
A liminar foi indeferida, as informações dispensadas
(fls.84/87) e os autos encaminhados a douta Procuradoria Geral de
Justiça que opinou pela denegação da ordem (fls.89/91).
Os autos foram remetidos a esta Relatora em 21 de
janeiro de 2020.
É o relatório.
É da inicial acusatória que no dia 12 de dezembro de
2019, por volta das 17 horas, na Rodovia SP 332, km 147, nas
dependências da empresa Nutrisafra Fertilizantes Ltda, no município de
Cosmópolis, Jeferson Eduardo da Silva dos Santos, ora paciente, e
Wesley Vinicius Cardoso dos Santos, agindo conjuntamente e com
unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante
rompimento de obstáculo, aproximadamente 100 metros de fios de
cobre, avaliados em R$ 150,00, pertencente à empresa acima
mencionada, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e auto
de entrega de fls. 14.
Encaminhado à audiência de custódia, o Juiz Plantonista,
após constatar que a prisão em flagrante estava em ordem, converteu a
prisão em preventiva, porque, além da materialidade e indícios de
autoria, também presente os requisitos autorizadores da segregação
cautelar descritos no art. 312, do Código de Processo Penal,
especialmente o resguardo da ordem pública (fls. 57/59, dos autos
principais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2283800-44.2019.8.26.0000 -Voto no 18912
4
Ao contrário do que aduz a defesa, a segregação cautelar
imposta ao paciente é legal e deve ser mantida, porquanto, os requisitos
autorizadores elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal
estão presentes e suficientemente identificados na decisão judicial, à
imposição da segregação cautelar não se mostra destoante da
Constituição Federal.
Vale lembrar que o artigo 312, do Código de Processo
Penal, com a sua atual versão dada pela Lei no 12.403/11, dispõe que “a
prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal,
ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria”.
Sobre a ordem pública, reporto-me ao julgado do
colendo Supremo Tribunal Federal, o qual avalia essa condição da
prisão preventiva fazendo uma projeção futura da periculosidade do
agente, bem como definindo-o como a “imperiosa necessidade de
acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se
localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes [...]
levando à consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no
delito”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2283800-44.2019.8.26.0000 -Voto no 18912
5
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PRISÃO
CAUTELAR.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
DELIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL DESSE FUNDAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM DENEGADA. 1. Muito já se escreveu sobre esse fundamento específico da prisão
preventiva, previsto no art. 312 do CPP. Para alguns estudiosos, serviria ele de instrumento para
evitar que o acusado, em liberdade, praticasse novos crimes ou colocasse em risco a vida das
pessoas que desejassem colaborar com a Justiça, causando insegurança no meio social. Outros
preferem associar a ordem pública à credibilidade do Poder Judiciário e das instituições
públicas. Por fim, há também aqueles que encaixam no conceito de ordem pública a gravidade
do crime ou a reprovabilidade da conduta, sem falar no proverbial “clamor público”, muitas
vezes confundido com a repercussão, na mídia, causada pelo suposto delito. 2. No seu cotidiano
exercício de interpretação constitucional do Direito Penal e Processual Penal, o Supremo
Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que o uso de expressões fortemente retóricas
ou emocionais, além do apelo à credibilidade da Justiça ou ao clamor público, não se prestam
para preencher o conteúdo da expressão “ordem pública”. Seja porque não ultrapassam o
campo da mera ornamentação linguística, seja porque desbordam da instrumentalidade inerente
a toda e qualquer prisão provisória, antecipando, não raras vezes, o juízo sobre a culpa do
acusado. 3. Em matéria de prisão cautelar, a expressão “ordem pública”, justamente, é a que me
parece de mais difícil formulação conceitual. Como a Constituição fala de “preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”, fico a pensar que ordem
pública é algo diferente da incolumidade do patrimônio, como é algo diferente da incolumidade
das pessoas. É um tertium genus. Um conceito negativo mesmo: ordem pública é bem jurídico
distinto da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Enquanto a incolumidade das pessoas e
do patrimônio alheio vai servir como a própria razão de ser da criminalização das condutas a
ela contrárias, a ordem pública é algo também socialmente valioso e por isso juridicamente
protegido, mas que não se confunde mesmo com tal incolumidade. Mais que isso: cuida-se de
bem jurídico a preservar por efeito, justamente, do modo personalizado ou das especialíssimas
circunstâncias subjetivas em que se deu a concreta violação da integridade das pessoas e do
patrimônio de outrem, como também da saúde pública. Pelo que ela, ordem pública, se revela
como bem jurídico distinto daquela incolumidade em si, mas que pode resultar mais ou menos
fragilizado pelo próprio modo ou em função das circunstâncias em que penalmente violada a
esfera de integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros. Daí a sua categorização
jurídicopositiva, não como descrição de delito ou cominação de pena, mas como pressuposto de
prisão cautelar; ou seja, como imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores
de perturbação que já se localizam na peculiar execução de certos crimes. Não da incomum
gravidade desse ou daquele delito, entenda-se. Mas da incomum gravidade da protagonização
em si do crime e de suas circunstâncias. 4. Não há como desenlaçar a necessidade de
preservação da ordem pública e o acautelamento do meio social. No mesmo passo em que o
conceito de ordem pública se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e do
patrimônio alheio, ele se liga umbilicalmente ao conceito de acautelamento do meio social.
Acautelamento que não se confunde com a mera satisfação de um sentimento generalizado de
insegurança, senão com medidas de efetiva proteção de uma certa comunidade; ou seja, se a
ambiência fática permite ao magistrado aferir que a liberdade de determinado indivíduo
implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria
comunidade, abre-se espaço para o manejo da prisão em prol da ordem pública. Insegurança
objetiva, portanto, que direciona o juízo do magistrado para a concretude da realidade que o
cerca. Não para um retórico ou especulativo apelo à indeterminação semântica daquilo que
tradicionalmente se entende por “paz pública”. 5. No caso, a custódia preventiva do paciente
não foi decretada tão-somente em meras suposições de risco à garantia da ordem pública, ou na
gravidade em abstrato do crime debitado ao paciente. Trata-se de decisão que indicou
objetivamente dados concretos quanto à premente necessidade de acautelamento do meio social,
notadamente quanto ao modus operandi brutalmente incomum. Deveras, quando da maneira de
execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a
possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a
garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança
objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade. 6. Ordem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2283800-44.2019.8.26.0000 -Voto no 18912
6
denegada. (STF - Segunda Turma - Habeas Corpus no 111244/SP Rel. Min. AYRES BRITTO
Julg: 10.04.12).
Aliás, nesse ponto, além da periculosidade concreta
do caso, levando em consideração que o paciente, diante de seu
histórico, pode vir a reincidir, o texto legal no artigo 282, do Código de
Processo Penal, após a alteração incluída pela Lei no 12.403/11, passou
a considerar a gravidade abstrata do crime como requisito para a
avaliação da necessidade das medidas prevista no Título IX, daquele
diploma legal, ou seja, “da prisão, das medidas cautelares e da liberdade
provisória”:
“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser
aplicadas observando-se a:
I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a
instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática
de infrações penais;
II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato
e condições pessoais do indiciado ou acusado.” (grifei).
Com efeito, o artigo 313 do Código de Processo Penal,
admite a imposição de prisão preventiva aos casos em que o crime
imputado seja doloso e punível com pena privativa de liberdade
máxima superior a 04 anos, exatamente como no presente episódio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2283800-44.2019.8.26.0000 -Voto no 18912
7
Portanto, a prisão cautelar, realmente é medida de exceção,
todavia, é a única adequada e eficaz para a garantia da ordem pública, a
qual, como dito anteriormente, não se presta apenas para prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas, também, para acautelar o meio
social e a própria aplicação da pena, porquanto, embora o crime tenha
sido praticado sem violência ou grave ameaça, o fato é se tratada de
furto praticado em comparsaria e rompimento de obstáculo, o que
demonstra maior periculosidade do agente, além de o suspeito contar
com maus antecedentes, é reincidente, tendo praticado o crime enquanto
em regime aberto (fls. 43/55, dos autos principais).
Vê-se que não há ofensa ao principio da proporcionalidade
tampouco a prisão cautelar, neste caso, pode ser comparada a
antecipação da pena, já que presentes os requisitos da segregação
cautelar.
Por outro lado, observa-se pela simples leitura da decisão
de 1o grau, que o Magistrado converteu a cautelar com respaldo no caso
concreto, pois no caso a manutenção da prisão do réu foi analisada
detalhadamente, trazendo os elementos de convicção que motivaram a
decretação e manutenção da medida de exceção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2283800-44.2019.8.26.0000 -Voto no 18912
8
Assim, repito, a decisão de primeiro grau encontra-se
devidamente fundamentada, em total consonância com o artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal e artigo 312 do Código de Processo
Penal, porquanto se baseou nas características e nas consequências do
crime cometido, aduzindo a necessidade da prisão cautelar, entre outros
fatores.
Nessa linha, é certo que se exige que o Juiz ou o Tribunal
dê as razões de seu convencimento, e não que seja a decisão
extensamente fundamentada, dado que uma decisão com motivação
sucinta é, sim, decisão motivada (STF AgReg no AI 387.318/RS, rel.
Min. Carlos Veloso, DJ 6.9.2002, p. 90; RE 566.087/RJ, rel. Min. Ellen
Gracie Dje 25.10.2010).
Com efeito, as situações particulares presentes exigem
resposta estatal firme e imediata, sendo impossível compactuar com a
concessão de benefícios, não sendo recomendável que o acusado
responda ao processo em liberdade, devendo ser mantidas as medidas
assecuratórias fixadas em primeiro grau, afastando, assim, a alegação
genérica de “gravidade abstrata” do crime cometido.
Destaca-se que mantida a prisão preventiva, impossível se
falar na concessão de medidas cautelares, porquanto o artigo 321, do
Código de Processo Penal exige a concessão da liberdade provisória,
impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319,
do mesmo diploma legal, somente quando ausentes os requisitos que
autorizam a decretação da prisão cautelar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2283800-44.2019.8.26.0000 -Voto no 18912
9
De modo que, tudo recomenda a manutenção do decreto de
prisão, pois “satisfeitos os requisitos autorizadores (CPP, art. 312) e
não se revelando admissível a concessão de liberdade provisória,
insuficientes, de resto, as medidas cautelares alternativas previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal em casos como o presente”
(TJSP - HC no 2168514-91.2014.8.26.0000, rel. Souza Nery, j. em
11.12.2014).
Por fim, conforme consulta no site do Tribunal de Justiça, a
denúncia foi recebida em 19/12/2019. E foi determinada a citação dos
acusados para que apresentassem a defesa por escrito, de modo que, a
ação penal tem andamento regular, estando os autos formalmente em
ordem, não havendo caracterização de constrangimento ilegal, que
possa ser remediado pela estreita via deste writ, tudo recomendando a
preservação do status quo.
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade na
manutenção da custódia cautelar do paciente, impossível à concessão da
ordem.
Ante o exposto, denego a ordem.
IVANA DAVID
Relatora